Tribunal: TJMT
Processo: 1074518-55.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074518-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maura Marcia Silva de Arruda

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas

Brasileiras

S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maura Marcia Silva de Arruda

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas

Brasileiras

S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Maura Marcia Silva de Arruda

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 214878591): julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214878593
)
:
defende a falha na prestação de serviço e a existência do dano moral. Requer a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões
(Id.
215843697)
:
requer a improcedência do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074518-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maura Marcia Silva de Arruda

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas

Brasileiras

S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedente sua pretensão em receber indenização a título de danos morais, ante o atraso de voo sofrido.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente adquiriu uma passagem aérea de Cuiabá/MT com destino a
Porto Seguro/BA, para embarque no dia 16/11/2023, saindo às 10h30, com conexões em São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG, chegando ao destino final às 18h30min.

Aduz que durante a conexão no aeroporto de São Paulo, foi informada sobre o cancelamento do voo com o trecho São Paulo/SP a
Belo Horizonte/MG
, sendo realocada no voo subsequente com destino a Porto Seguro/BA chegando as 20h00 do mesmo dia,
totalizando 01h30 de atraso
do voo inicialmente contratado.

Da análise detida dos autos, constata-se que não há elementos que comprovem o efetivo atraso superior a 04 (quatro) horas.

Ademais, embora a autora alegue que tenha sofrido abalo moral pelo referido atraso, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, já que a indenização pleiteada é devida quando a
alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas, o que não se verifica no caso em tela.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada à ocorrência dos danos indicados na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, conclui-se que, in casu,
o
atraso ocorrido (inferior a 04 horas) encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral.

Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024